Tribunal: STF
Processo: HC 184299
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, HC 568.892, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA NO WRIT ORIGINÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Segundo orientação pacificada neste Superior Tribunal, é incabível habeas corpus contra indeferimento de medida liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691/STF).
    2. Encontrando-se a decisão da autoridade impetrada suficientemente motivada, não há como se afastar o óbice ao conhecimento do writ, imposto pelo enunciado 691 da Súmula do Pretório Excelso, merecendo, portanto, ser confirmado o decisum agravado por seus próprios fundamentos.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que indeferiu o pedido liminar.
    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.
    Ato contínuo, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que “os fundamentos empregados para requerer e posteriormente determinar sua prisão preventiva carecem de idoneidade, pois como já registrado, são extemporâneas, bem como não há a existência concreta dos demais requisitos para sua segregação”.
    Argumenta, também, que “a pandemia do coronavírus (COVID-19) – SARS-CoV-2 (que também se fará pormenorizado abaixo) demonstra que a prisão preventiva do paciente, nesse momento e contexto global, somente proporcionaria que o vírus tenha a possibilidade real de ingresso nos estabelecimentos prisionais, pois como não fora recluso, sua inserção causará um mal social e de saúde pública ainda maior do vivenciado pela sociedade em geral”.
    Prossegue afirmando que “não há materialidade ou elementos concretos da suposta ameaça proferida em desfavor de uma única vítima, posto que em nada a impediu de prestar regularmente seu depoimento em Delegacia de Polícia, tampouco impediu ou criou embaraço à Autoridade Policial e aos Investigadores de Polícia a manter aquela investigação em curso”.
    Alega que “o encerramento da investigação ou a apresentação de denúncia em desfavor daquele investigado NÃO é condição apta a determinar sua prisão preventiva”.
    Entende a defesa que “a manutenção da prisão preventiva no caso em questão não se trata de medida cautelar para garantir a finalidade do processo, mas para antecipar medida corporal, ampliando as consequências negativas da criminalização”.
    Destaca que “o decreto prisional ocorreu após oito meses de investigação policial e em torno de cinco meses depois do depoimento prestado pela vítima, a registrar a ausência de contemporaneidade”.
    Pontua que “em nenhum momento fora avaliada, de forma fundamentada e em elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada, a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, estando presentes a pertinência do pedido (fumus boni juris) e a urgência (periculum in mora) e tendo em vista o noticiado constrangimento ilegal pelas diversas razões apontadas acima, requer seja dado provimento ao presente, em outros termos, seja concedida a ordem, liminarmente, para: 
    a) Reformar a r. Decisão Monocrática e o v. Acórdão proferidos pela Colenda Quinta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado nos documentos em anexo, nos autos de Habeas Corpus nº 568.892 / SP (2020/0075091-9) (cf. DOCs. 16/17), e, consequentemente, para reformar a liminar proferida pela Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consubstanciado na respeitável decisão anexa, no 2047061- 22.2020.8.26.0000 (cf. DOC. 11), e, também, reformar as r. Decisões proferidas pela Vara Única da Comarca de Cosmópolis/SP, nos autos nº 1500301-44.2019.8.26.0150 (cf. DOCs. 01 e 02), a fim de que seja sanada a coação ilegal de sua liberdade de ir e vir, segundo artigo 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, como medida justa que se espera; 
    b) Por ventura, em entendimento, sejam concedidas tantas quantas medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol elencado pelo artigo 319 do CPP, por direito assegurado em texto expresso de lei e uma vez presentes os requisitos e a plausividade e possibilidade jurídica e econômica da concessão, tendo em vista, ainda, todo o caráter da ilegalidade de sua prisão decorrente das violações aos dispositivos processuais, especialmente aqueles advindos da Lei nº 13.964/2019”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Dos elementos carreados aos autos, infere-se que o ora agravante foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c os arts. 14, incisos II, e 29, todos do Código Penal, por três vezes, porque, juntamente com outros dois comparsas, um deles não identificado, teria tentado ceifar a vida das vítimas, por motivo torpe (desentendimento anterior) e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa (disparos de arma de fogo efetuados de dentro de veículo), não se consumando o intento homicida por razões estranhas à sua vontade. 
    Em apertada síntese, extrai-se da denúncia que, "no dia dos fatos, houve uma discussão envolvendo a vítima Daniela e sua cunhada Adriana, e no momento estavam presentes também a vítima Flávio e os denunciados LEANDRO e CARLOS ALBERTO, sendo que Leandro entrou na discussão e teve sua atenção chamada por Flávio, que disse que elas deveriam resolver sozinhas a situação" (e-STJ fl. 44, grifou-se). 
    Consta, ainda, que, logo em seguida, estando as vítimas sentadas na calçada, "LEANDRO e CARLOS ALBERTO retornaram em um veículo GM/Corsa, de cor preta, conduzido por um terceiro indivíduo não identificado e, sem nada dizer, CARLOS ALBERTO, do interior do carro, efetuou vários disparos na direção das vítimas, atingindo a Flávio em um de seus pulmões e no rosto, sendo que o denunciado LEANDRO também estava no veículo no banco do passageiro. As vítimas Daniela e Sara não foram alvejadas, apesar dos vários disparos na direção delas" (e-STJ fl. 45, grifou-se). 
    Verifica-se que o Juízo singular, ao receber a inicial acusatória em 18/12/2019, decretou a prisão preventiva destacando a gravidade concreta das condutas em tese perpetradas pelo acusado, que se encontra em local incerto e não sabido, além de ter ameaçado os ofendidos. 
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que, não vislumbrando ilegalidade na prisão, indeferiu o pleito liminar (e-STJ fls. 86-88). 
    Sucessivamente, foi impetrado nesta Corte o writ que ora se agrava, que foi liminarmente indeferido nos seguintes termos:
    ‘A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: 
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus’ (e-STJ fl. 93). 
    Daí a apresentação deste regimental, onde busca o agravante a reconsideração da referida decisão ou, não se entendendo dessa forma, seja o feito submetido ao colegiado, para que seja revogada a custódia cautelar. 
    Delineado o contexto fático processual, passa-se à análise dos argumentos da defesa, que, adianta-se, não merecem acolhimento, devendo ser mantida a decisão agravada.
    Isso porque, conforme salientado na decisão agravada, esta Corte Superior, nos termos da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pacificou orientação no sentido de que ‘não é possível a utilização de habeas corpus contra decisão de relator que, em writ impetrado perante o Tribunal de origem, indefere o pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia jurídica da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância’ (HC 348.180/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016). 
    Ou seja, somente se admite ‘em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal. Essa excepcionalidade fica demonstrada nos casos em que se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada’ (HC n. 120274/ES, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª T., DJe 20/6/2014). 
    E, na hipótese, verifica-se que o agravante está se insurgindo contra o a prisão preventiva, decretada nos autos do processo em que acusado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c os arts. 14, incisos II, e 29, todos do Código Penal, por três vezes. 
    Destaca-se que o Desembargador relator do Habeas Corpus n. 2047061-22.2020.8.26.0000 indeferiu a pretensão sumária ali visada, porquanto "não só os crimes como o relato de ameaças são recentes e, por isso, contemporâneos, não exigindo a lei que sejam imediatos" (e-STJ fl. 87). 
    Acrescentou, ainda, o magistrado que houve o relato de ameaças proferidas pelo agente aos ofendidos. 
    Desse modo, verificando-se que as particularidades do evento criminoso denunciado denotam a periculosidade social do réu, indicando que, a princípio, a prisão encontra-se devidamente embasada à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se devida para o fim de acautelar a ordem pública e garantir a instrução criminal, forçoso concluir pela inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia jurídica na decisão apontada como ato coator, que seja hábil para autorizar a mitigação do óbice ao conhecimento do habeas corpus, imposto pela Súmula n. 691/STF, merecendo, portanto, seja confirmado o decisum agravado por seus próprios fundamentos. 
    Quanto ao tema, pode-se colacionar da jurisprudência desta Corte Superior:
    (…)
    Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo regimental”.
    In casu, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto inexistente “flagrante ilegalidade ou teratologia jurídica na decisão apontada como ato coator, que seja hábil para autorizar a mitigação do óbice ao conhecimento do habeas corpus, imposto pela Súmula n. 691/STF”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Demais disso, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a periculosidade do paciente. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental”. (HC 152.912-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018)
    “Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo e munição. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017) 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real, sendo que o decreto prisional deixou consignado o maior risco à ordem pública, na medida em que o acusado, valendo-se de sua condição de agente penitenciário, estaria introduzindo entorpecentes em estabelecimento prisional. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 170.393-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    Na hipótese sub examine, o Tribunal de origem assentou que “as particularidades do evento criminoso denunciado denotam a periculosidade social do réu, indicando que, a princípio, a prisão encontra-se devidamente embasada à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se devida para o fim de acautelar a ordem pública e garantir a instrução criminal”.
    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Outrossim, no que tange às alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, verifico que a instância precedente não se manifestou sobre o tema. 
    Deveras, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito. 
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente